Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS VENCIDOS NO CURSO DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.
2. Sentença decretou a rescisão do contrato locatício, determinou a desocupação do imóvel e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além de multa contratual de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se os danos materiais sofridos no imóvel foram comprovados e se o réu deve arcar com os custos de reparação; (ii) estabelecer se os aluguéis e acessórios vencidos no curso do processo devem ser incluídos na condenação; (iii) e se os juros moratórios de 2% ao mês são aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991 dispõe que o locatário deve restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso regular.
5. A pretensão indenizatória deve ser adequadamente instruída em ação própria, não sendo possível ampliar a causa de pedir e pedido no momento processual atual, conforme art. 329 do CPC.
6. O art. 323 do CPC determina a inclusão na condenação das parcelas não adimplidas que se vencerem no curso do processo.
7. A cláusula 3.3 do contrato de locação prevê juros de mora de 2% ao mês, afastando a aplicação subsidiária do art. 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A inclusão de aluguéis e acessórios vencidos no curso do processo é devida, conforme art. 323 do CPC. 2. A aplicação de juros moratórios de 2% ao mês é válida quando prevista contratualmente."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 23, inciso III; Código Civil, arts. 389, 406; CPC, arts. 323, 329.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1379910, 0701692-68.2021.8.07.0007, Rel. Min. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 13/10/2021; Acórdão 1821136, 0707391-83.2020.8.07.0004, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.